Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. INTERVENÇÃO INCOMPATÍVEL COM LITÍGIO DERIVADO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA OBJETIVA. OPERAÇÕES OBJETADAS PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DO BANCO DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESFALQUES EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL. ENCARGOS FINANCEIROS DE EMPRÉSTIMO.
I. À falta de interposição de agravo de instrumento, remanesce preclusa decisão que rejeita denunciação da lide, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, inciso, IX, do Código de Processo Civil.
II. A denunciação da lide não é admitida em litígio proveniente de relação de consumo, a teor do que estatui o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor.
III. Pela teoria do risco da atividade, consagrada no artigo 14 da Lei 8.078/1990, é de natureza objetiva a responsabilidade civil da instituição financeira por dano sofrido por consumidor em função da prestação de serviços bancários.
IV. Segundo o disposto no artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei 8.078/1990, à instituição financeira incumbe comprovar a regularidade das transferências eletrônicas de valores objetadas pelo consumidor e a integridade dos seus sistemas eletrônicos.
V. Afetam predicados da personalidade jurídica do consumidor e, por conseguinte, configuram dano moral passível de compensação pecuniária, desfalques financeiros que conturbam sua vida financeira.
VI. O consumidor tem o direito subjetivo de ser indenizado pelos encargos financeiros do empréstimo que, em decorrência das operações fraudulentas, foi compelido a contrair para fazer frente a compromissos anteriores.
VII. Recurso do Réu desprovido. Recurso do Autor provido parcialmente.